Tribunal: TJBA
Processo: 0549490-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549490-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por representante legal de criança com deficiência contra acórdão que negou provimento à apelação, afastando a responsabilidade das operadoras de plano de saúde por suposta demora na realização de cirurgia de gastrostomia.

2. A embargante alega omissão quanto à urgência do procedimento, à cronologia dos fatos, à proteção constitucional e legal da criança com deficiência, e à jurisprudência sobre dano moral por atraso em procedimentos médicos.

3. Requer saneamento dos vícios, prequestionamento e efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes à controvérsia, considerando autorizada e realizada a cirurgia antes da propositura da ação, afastando a obrigação de fazer e o dano moral.

5. A suposta omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais não se configura, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar sua decisão de forma clara e suficiente.
6. A alegação de contradição entre fundamentos e documentos dos autos não configura vício interno da decisão.
7. Prequestionamento considerado nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0549490-86.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante G. D. S. S. e outros e como apelada UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Novembro de 2025.